Tribunal: TJPA
Processo: 0812103-68.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14199 - Regime de Dedicação Exclusiva
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812103-68.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: PERPETUA SOCORRO MATOS DE QUEIROZ

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DURANTE LICENÇA-SAÚDE. CARGO EM COMISSÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato do Secretário de Estado de Educação do Pará, consubstanciado na Portaria nº 193/2024-GS/SEDUC, que determinou sua dispensa da função gratificada de Vice-Diretora da E.E.E.F.M. Antônio Valdenir Araújo de Lima, enquanto a impetrante se encontrava em gozo de licença para tratamento de saúde. Postula-se a anulação da portaria e o restabelecimento do pagamento da função gratificada durante todo o período da licença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legal a exoneração de servidora ocupante de função gratificada durante o período de licença para tratamento de saúde, à luz do regime jurídico dos cargos em comissão e das garantias constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança protege direito líquido e certo, desde que demonstrado de plano e sem necessidade de dilação probatória, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Os cargos em comissão e funções gratificadas têm natureza precária, sendo providos e desconstituídos segundo juízo discricionário da autoridade competente, conforme previsão do art. 37, II, da CF/1988 e do art. 60, I, da Lei Estadual nº 5.810/94.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a exoneração de ocupantes de cargos comissionados mesmo durante o afastamento por licença para tratamento de saúde, por se tratar de ato discricionário, sem que isso implique ilegalidade ou abuso de poder.

A ausência de estabilidade ou direito subjetivo à manutenção da função gratificada afasta a configuração de direito líquido e certo, não se verificando qualquer ilegalidade no ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A exoneração de função gratificada ou cargo em comissão durante o gozo de licença para tratamento de saúde é válida, por se tratar de ato discricionário da Administração.

O servidor investido em função comissionada não possui direito subjetivo à sua permanência, podendo ser exonerado a qualquer tempo, ainda que afastado por motivo de saúde.

Não há direito líquido e certo à percepção de gratificação vinculada a cargo comissionado após a exoneração, mesmo que esta ocorra durante licença médica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, II; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 60, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1596637/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.10.2016, DJe 04.11.2016; STJ, MS 10.818/DF, Rel. Min. Ericson Maranho, Terceira Seção, j. 26.08.2015, DJe 08.09.2015; TJ-PA, Recurso Administrativo 0811910-24.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.10.2023; TJ-PA, AI 0028759-85.2015.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 21.07.2016.

ACÓRDÃO

Acórdam
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 25/11/2025 a 02/12/2025, à unanimidade, em denegar a segurança, conforme voto do relator.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança
, com pedido liminar, impetrado por
Perpétua Socorro Matos de Queiroz
, professora da rede estadual de ensino, contra ato do Secretário de Estado de Educação do Pará (SEDUC/PA), consubstanciado na Portaria nº 193/2024-GS/SEDUC, que determinou sua dispensa da função gratificada de Vice-Diretora da E.E.E.F.M. Antônio Valdenir Araújo de Lima, quando a servidora se encontrava em gozo de licença para tratamento de saúde, no período de 09/09/2024 a 08/12/2024.

Na exordial do mandamus (Núm. 27630171), a impetrante alega:
(i) a ilegalidade da exoneração da função gratificada durante período de licença-saúde devidamente justificada e amparada por laudo médico;
(ii) a afronta ao direito líquido e certo de manutenção da remuneração integral durante o afastamento por motivo de saúde, com fundamento nos arts. 81 e 118 da Lei Estadual nº 5.810/94; (iii) a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar, diante do risco de dano irreparável e da verossimilhança do direito alegado;
(iv) a jurisprudência pátria que reconhece o direito à percepção de gratificação enquanto perdurar a licença médica, conforme precedentes das Turmas Recursais e Tribunais de Justiça.

Ao final, requer a concessão da segurança, com o restabelecimento do pagamento da função gratificada durante todo o período da licença-saúde, além da anulação da Portaria nº 193/2024.

Distribuído inicialmente o mandamus à Relatoria da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, que deferiu a gratuidade da justiça pleiteada pelo impetrante, e se resguardou para apreciar o pedido liminar após a manifestação da autoridade impetrada, conforme Num. 28527890 - Pág. 1/2.

Em informações prestadas ao Id nº Num. 29010588, a autoridade impetrada sustentou o acerto da decisão ora combatida.

Em decisão de Num. 29370434 - Pág.1/2, a então relatora indeferiu a liminar pleiteada, por entender que ausentes os pressupostos para sua concessão, em razão natureza transitória da função gratificada, podendo ser o servidor exonerado, a qualquer tempo, conforme o poder discricionário da Administração.

Instado, o Ministério Público, por meio do parecer da lavra do Procurador João Gualberto dos Santos Silva

(Id nº 30260331), manifestou-se pela ausência de interesse público relevante que justifique sua intervenção no feito, por se tratar de discussão envolvendo direito individual de natureza patrimonial.

Recebi a relatoria do feito em redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

A presença dos pressupostos de admissibilidade já foi objeto de averiguação quando da apreciação do pedido liminar, razão pela qual se passa à análise do mérito.

A impetrante narra que foi surpreendida com a Portaria nº 193/2024-GS/SEDUC, de 25/09/2024, ato que a dispensou da função gratificada de Vice-Diretora Escolar, quando se encontrava de licença saúde, com data início 09/09/2024 e término 08/12/2024. Pugna, por meio do presente mandamus, o recebimento integral das verbas remuneratórias no período da licença saúde ou enquanto essa perdurar.

Nos termos do art. 5.º, inc. LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Assim, o mandado de segurança se afigura como remédio constitucional que visa garantir a integridade da esfera jurídica do sujeito submetido à qualquer ilegalidade, oriunda de ato perpetrado por autoridade pública, ou por quem faça suas vezes.

Entende-se como ilegal o ato praticado em desconformidade com a disciplina normativa, enquanto que no abuso de poder, segundo a lição de José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo, “configura-se um autêntico desvio da competência da autoridade, a qual, sob o manto da discricionariedade, executa atos abusivos em prejuízo do cidadão ou da coletividade” (in Mandado de segurança individual e coletivo. Ed. 2019. Ed. Revista dos Tribunais).

Acrescente-se que, em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento da medida, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, pois o mandamus não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados no momento da impetração.

A questão a ser solvida no presente mandamus se resume à possibilidade de os ocupantes de cargos em comissão serem exonerados a qualquer tempo, inclusive quando estiverem no gozo de licença para tratamento de saúde.

Na espécie, não se divisa a presença do direito líquido e certo, uma vez que nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição Federal, os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

Vale destacar, ainda, que a Lei nº

5.810/94 ( RJU) preceitua que:

Art. 60. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á:

I - a juízo da autoridade competente;

II - a pedido do próprio servidor.

Ainda sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho faz os seguintes apontamentos:

“Os cargos em comissão, ao contrário dos tipos anteriores, são de ocupação transitória. Seus titulares são nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante. Por isso é que na prática alguns os denominam de cargos de confiança. A natureza desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro lado, assim como a nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em concurso público, a exoneração do titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade nomeante. Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e exoneração” (art. 37, II, CF) (in Manual de Direito Administrativo, 31.ª ed. – São Paulo: Atlas, 2017).

Cabe salientar que o entendimento firmado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a exoneração em cargos em comissão e funções de confiança é possível, inclusive, quando o servidor estiver em gozo de licença-saúde.

Nesse sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CARGO EM COMISSÃO. DISPENSA/EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO.
1. É possível a exoneração de servidor designado em caráter precário no curso de licença para tratamento de saúde, com base no disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98.
Precedentes do STJ. (AgRg no AgRg no RMS 27.249/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1596637/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016) (grifou-se) –
grifamos.

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO EXECUTIVO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO DURANTE LICENÇA-SAÚDE . POSSIBILIDADE. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES . DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. -
Este Tribunal tem decidido ser possível a exoneração de servidor designado em caráter precário no curso de licença-saúde, com fulcro no art. 37, II, da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98
. Precedentes. Segurança denegada. (STJ - MS: 10818 DF 2005/0116531-1, Relator.: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 26/08/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2015).

Esta corte de justiça vem acompanhando o entendimento do Tribunal Superior, como se vê nos seguintes julgados:

RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA PELO INDEFERIMENTO DO PAGAMENTO RETROATIVO DE VALORES DESCONTADOS, RELATIVOS AO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA, ANALISTA JUDICIÁRIA, ESTEVE DE LICENÇA MÉDICA E OCUPAVA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA DE SECRETARIA, BEM COMO, IRRESIGNAÇÃO PELO INDEFIMENTO DO PLEITO DE RETORNO AO REFERIDO CARGO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO, PORTANTO, DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE AO OCUPANTE. SERVIDOR NELE INVESTIDO PODE A QUALQUER TEMPO SER EXONERADO. FUNDAMENTO CONTIDO NO ART . 37, II, DA CF/88. (TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0811910-24 .2023.8.14.0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/10/2023, Conselho da Magistratura)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO . EXONERAÇÃO DURANTE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. O servidor público detentor de cargo em comissão, não detém estabilidade, pois de livre nomeação e exoneração, não havendo ilegalidade na dispensa imotivada da servidora, ainda que durante o gozo de auxílio-doença. Ausente verossimilhança nas alegações. Recurso Improvido. (TJ-PA - Agravo de Instrumento: 00287598520158140000 9999162494, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 21/07/2016, 3ª Câmara Cível Isolada)

Nesse contexto, não os argumentos trazidos pela impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder passível de correção por meio do presente mandamus, haja vista a natureza precária da investidura, que sujeita o ocupante do cargo comissionado à exoneração ad nutum, mesmo no período de licença-saúde, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade da autoridade e a competência da autoridade acoimada coatora para a prática do ato.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 03/12/2025